Tribunal: TJMT
Processo: 1021035-45.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021035-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (ADVOGADO), ERIVALDO DOS REIS LIMA - CPF: 830.054.471-20 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (IMPETRANTE), VINICIUS GOMES VIEIRA HIGINO DA COSTA - CPF: 012.341.176-90 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021035-45.2025.8.11.0000

PACIENTE: ERIVALDO DOS REIS LIMA
IMPETRANTE: ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM PERICULOSIDADE ACENTUADA DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado, resistência e porte ilegal de arma de fogo, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da medida extrema, à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, como medida excepcional, exige demonstração concreta da necessidade e da adequação, o que não se verificou no caso.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, sem apontar elementos concretos que demonstrem sua periculosidade acentuada.

5. O paciente é primário, não possui antecedentes criminais e não há indícios de que, em liberdade, voltará a delinquir ou tentará obstruir a instrução criminal.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e proporcional para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se justifica quando demonstrada, com base em elementos concretos, a real necessidade da medida.

2. A ausência de periculosidade acentuada, de risco à instrução ou à aplicação da lei penal, aliada à primariedade e ausência de antecedentes, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312,
caput
e § 2º; 313, I e II; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 811.814/ES, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 648.314/TO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07.04.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021035-45.2025.8.11.0000

PACIENTE: ERIVALDO DOS REIS LIMA
IMPETRANTE: ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Erivaldo dos Reis Lima
, preso pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, resistência e porte ilegal de arma de fogo (art. 155, § 4º, IV, e art. 329, ambos do CP, e art. 16 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Juscimeira.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Aduz que é primário e
“possui residência fixa, pela declaração em audiência de custódia, bem como seu depoimento, reside com sua família e sempre buscou trabalhar honestamente. Tem ocupação formal, sempre buscou seu sustento de forma honesta e digna dentro de suas possibilidades a fim de prover o sustente de sua família”
.

Amparado nesses argumentos, requerer a sua imediata soltura, com ou sem aplicações de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021035-45.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Juscimeira, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

A prisão preventiva como espécie de medida cautelar deve ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

[...] O autuado alegou ter sofrido violência física no ato da prisão, razão pela qual, considerando as circunstâncias fáticas que envolvem o comunicado de prisão, requisite-se, o exame de corpo de delito definitivo do custodiado e, após, vista as partes para manifestação.

Verifica-se que o auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado pelo Juízo Plantonista. Ressalte-se que, de forma excepcional, não foi realizada a audiência de custódia em razão da impossibilidade momentânea de sua concretização durante o plantão.

Reza o Artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso versando, verifica-se dos elementos indiciários colhidos até o presente momento do caderno investigatório, a existência do fumus comissi delicti consistentes, quanto à prova da materialidade, no Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e depoimentos das testemunhas.

No que se refere à análise dos requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo que estão presentes os pressupostos legais autorizadores da medida extrema. Os delitos imputados ao custodiado são de elevada gravidade, com relevante prejuízo econômico à vítima, estimado em aproximadamente 20 mil reais em semoventes (gado).

Assim, considero que há risco a ordem econômica, haja vista que a economia local é dependente do agronegócio, de criação de gado
.
Além do mais, o custodiado ainda teria pretendido evadir-se, isto é, fuga.

[...]

Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

[...]

Desta forma, a gravidade concreta dos fatos demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal nos requisitos e pressupostos do art. 312 e art. 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal; e pelas provas até agora constantes dos autos o autuado não praticou o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Ex positis, com fundamento no artigo 310, II c/c o artigo 312, § 2º c/c artigo 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado ERIVALDO DOS REIS LIMA - CPF: 830.054.471-20,
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ao menos de forma provisória
.

Após análise detida das circunstâncias que permeiam a prisão do paciente Erivaldo dos Reis Lima, não vislumbro, por ora, a imprescindibilidade da medida extrema imposta.

Não questiono a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em flagrante por ter subtraído 20 (vinte) novilhas, cujas marcas de identificação apresentavam sinais de adulteração, estando ainda na posse de arma de fogo de uso restrito.

Todavia, conquanto reprováveis, as circunstâncias que envolvem os delitos não extrapolam a normalidade dos tipos penais.

Consoante se extrai dos autos, logo após a consumação do furto, o paciente foi prontamente perseguido e interceptado por policiais militares, os quais lograram êxito em recuperar a integralidade dos semoventes subtraídos, sem qualquer intercorrência.

Ressalte-se, ademais, que, embora estivesse na posse de arma de fogo devidamente municiada, não há nos autos qualquer indício de que tenha demonstrado intenção de utilizá-la contra a guarnição, tampouco durante a tentativa de fuga a pé, ocasião em que deixou o armamento no interior do caminhão.

Outrossim, a análise do conjunto probatório encartado nos autos não revela a existência de substrato empírico suficiente a demonstrar a acentuada periculosidade do paciente, tampouco a probabilidade concreta de reiteração delitiva,
mormente diante da ausência de registros de antecedentes criminais
, elemento que lhe é favorável e merece adequada valoração.

Igualmente, não há qualquer indício nos autos de que o acusado tenha empreendido condutas voltadas à obstrução da instrução criminal, seja por meio da destruição ou adulteração de provas, intimidação de testemunhas, ou a fabricação de álibis artificiais com o propósito de eximir-se da responsabilidade penal.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Diante desse panorama, reputo viável a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, as quais se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo.

A jurisprudência respalda o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, tal como afirmado na decisão agravada, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, já que "o acusado dirigia em alta velocidade, no momento da colisão não parou o carro; pelo contrário, arrastou as vítimas, além de não ter prestado socorro", "além do fato do mesmo ter tentado fugir do local" .

3. Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
É que se está diante de crime praticado sem violência intencional ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma periculosidade acentuada do agente, sobretudo porque se trata de réu primário e portador de bons antecedentes
, o qual se encontra custodiado desde 18/4/2021, ou seja, há mais de dois anos.

4. Agravo regimental provido tão somente para substituir a custódia preventiva do agravante por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e proibição de frequentar bares e restaurantes, sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo de primeiro grau
(STJ, AgRg no HC n. 811.814/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
(STJ, AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Erivaldo dos Reis Lima
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i)
declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança
;

(ii) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(iii)
não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial; e

(iv) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Erivaldo dos Reis Lima
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025